Tribunal: TJDFT
Processo: 0046586-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. ACORDO NO CURSO PROCESSUAL. PARCELAMENTO. DÍVIDA INADIMPLIDA PELA OBRIGADA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. ASSENTIMENTO DO EXEQUENTE. PREVISÃO LEGAL. EXAME DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. INVIABILIDADE. FACULDADE LEGALMENTE ASSEGURADA (CPC, ART. 922). EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O PRISMA DE DESAPARECIMENTO DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONVENÇÃO DAS PARTES. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PROVIMENTO EXTINTIVO ANTECEDENTE CASSADO, COM DETERMINAÇÃO DE SUPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO FIXADO PARA ADIMPLEMENTO DO CONVENCIONADO. ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCONSIDERAÇÃO DO FIRMADO. NOVA EXTINÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTO JÁ SUPERADO. DESCOMPASSO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO NULO. CASSAÇÃO IMPERATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. APELO DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.

1. Determinado o sobrestamento do fluxo do executivo até o adimplemento do débito que faz seu objeto em razão do acordo celebrado entre as partes via de provimento originário de acórdão transitado em julgado, não se afigura viável e legítimo que o juiz da causa, em descompasso com o já decidido, que, inclusive, afastara os mesmos fundamentos içados para a edição de novo provimento extintivo, extinga novamente o executivo, desconsiderando o resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, porquanto a resolução empreendida, acastelada pela preclusão pro judicato, torna-se impassível de ser revisada, encerrado o novo pronunciamento sobre a matéria já resolvida error in procedendo, o que o torna nulo, determinando sua cassação (CPC, art. 505).

2. Operada a preclusão pro judicato recobrindo a matéria em análise, revestindo a questão de intangibilidade que vincula mesmo o juízo processante da ação, não há que se alterar a resolução empreendida em grau recursal, devendo ser reconhecida, diante do error in procedendo em que incorrera ao repristinar questões já decididas, a nulidade da sentença que novamente extinguira a execução sem observância das condições firmadas, quais seja, decurso do prazo para adimplemento do convencionado ou eventual inadimplência da executada.

5. Apelo provido. Sentença cassada. Unânime.